Tribunal: TJMT
Processo: 1017928-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017928-32.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia
Agravante: Banco do Brasil
Agravado: Carlos Pizzatto
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 1000173-75.2020.8.11.0017, proposta por Carlos Pizzato, ora agravado, que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante referente à competência territorial, bem como o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen.
No Id n. 104585459, consta certidão de isenção de recolhimento de custas, sob o argumento de que a parte Banco do Brasil é dispensada do pagamento de preparo, com base no art. 1.007, §1o do CPC e art. 73, §1o do RITJMT.
Todavia, o Banco do Brasil em que pese constituído por capital público, trata-se de sociedade de econômica mista, porquanto, pessoa jurídica de direito privado, e, por isso, é desprovido de prerrogativas estatais, logo, não goza de privilégios da Fazenda Pública, de modo que não é isento do pagamento de preparo.
Assim sendo, intime-se o agravante para que realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P.I.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator